Tribunal: STF
Processo: ADI 7713
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS. INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Referendo de medida cautelar concedida em ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Novo contra a Emenda à Constituição do Estado do Amazonas n. 133, de 12 de abril de 2023 e, por arrastamento, da Resolução Legislativa n. 965, de 12 de abril de 2023, que anteciparam a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o dispositivo impugnado, que antecipou as eleições para a Mesa Diretora de Assembleia Legislativa para o segundo biênio da legislatura, é constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. Ação direta de inconstitucionalidade deve ser conhecida, tendo em vista (i) a existência de efeitos jurídicos relevantes que extrapolam a satisfação de direito subjetivo individual, e (ii) ante a aparente fraude praticada com o objetivo de evitar o exercício da jurisdição constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 



    4. É inconstitucional a antecipação da eleição para a Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura, por violação aos princípios republicano e democrático, da periodicidade e da contemporaneidade do pleito .



    IV. Dispositivo e tese



    5. Medida cautelar referendada para (i) suspender os efeitos da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026 realizada em 12/4/2023, e, consequentemente (ii) determinar a realização de nova eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para o biênio 2025-2026 .



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 27/10/2006; ADIs 2.028, 2.036, 2.228, 2.621, Redatora do acórdão Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 8/5/2017; ADI 6688, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 28/04/2023; ADI 7.350/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 07/05/2024.